Tribunal: STF
Processo: HC 95018
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO 
   PERMITIDO (ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/2003). RECURSO ESPECIAL 
   PROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À 
   SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE: ALEGADA FALTA 
   DE COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA APREENDIDA 
   (ARTIGO 159 DO CPP). NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA 
   FÁTICA PARA DESQUALIFICAR OS ELEMENTOS DE PROVA DE QUE SE VALEU O 
   JUÍZO DA CAUSA PARA A CONDENAÇÃO. PRECEDENTES.
1. O Superior 
   Tribunal de Justiça não precisou revolver matéria de fato para 
   dar provimento ao recurso ministerial público. A Corte Superior 
   simplesmente assentou a orientação de que "eventual nulidade do 
   auto pericial -- ou mesmo sua ausência -- não descaracteriza o 
   crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003". 
2. No caso, 
   inobservância à regra do artigo 159 do Código de Processo Penal 
   demandaria o revolvimento de matéria fática, o que não se admite 
   nesta verdadeira via de atalho em que a ação constitucional de 
   habeas corpus consiste. Em sede de habeas corpus, fica difícil 
   desqualificar a validade da perícia e demais elementos de 
   convicção de que se valeu o Juízo originário da causa para a 
   condenação do paciente. Precedentes: HC 94.321, da relatoria do 
   ministro Menezes Direito; HC 96.922, da relatoria do ministro 
   Ricardo Lewandowski; HC 89.248, da relatoria do ministro Joaquim 
   Barbosa; HC 95.271, da relatoria da ministra Ellen Gracie. 
3. 
   Habeas corpus indeferido.